Tribunal: TJES
Processo: 5006554-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Recurso; Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006554-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006554-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 1880898), que negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante nos autos do processo nº. 0026855-81.2019.8.08.0024.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 2020095), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, III, do Código de Processo Civil.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 0001561-48.2020.8.08.0038, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Apense-se à Execução de Título Executivo Extrajudicial pertinente.

Cuida-se de Embargos à Execução, opostos pela parte Executada com base no art. 914 e seguintes do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes Embargos à Execução, nos moldes do art. 920 do CPC.

Por não verificar, de pronto, a presença das condições cumulativas do § 1º do art. 919 do CPC (requerimento, fundamento relevante, prejuízo e segurança do juízo), deixo de conceder efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução.

I-se a parte Embargada, por seu Advogado, para, querendo, apresentar Impugnação aos presentes Embargos à Execução, no prazo legal de quinze dias (CPC, art. 920, inc. I).

I-se.

Dil-se.

(....)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para demonstrar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da pretensão.

Analisando a petição inicial da ação de origem, infere-se que o Agravado ajuizou ação de execução fundada em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, pugnando pelo pagamento do valor da indenização securitária por ter sofrido acidente de trabalho e por estar acometido de sequelas incapacitantes.

A Agravante opôs embargos à execução, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, argumentando estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Entretanto, o pedido foi indeferido pela decisão ora agravada.

Irresignada, a Agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão impugnada por falta de fundamentação.

Entretanto, infere-se que a decisão encontra-se motivada, embora de forma concisa, o que não a acomete de nulidade.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
não há como acolher pedido de nulidade de decisão interlocutória deferindo pedido liminar, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente
(REsp 1336306/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Aduz, ainda, a Agravante que seria nula a ação de execução ajuizada pelo Agravado pois o contrato de seguro de acidentes pessoais não se enquadra no rol dos títulos executivos extrajudiciais, ao contrário do contrato de seguro de vida.

Em que pese a alegação, convém salientar que até o advento da Lei Federal nº. 11.382, de 06 de dezembro de 2006, tanto o contrato de seguro de acidentes pessoais, como o contrato de seguro de vida, encontravam-se previstos no rol dos títulos executivos extrajudiciais previstos no inciso III, do então vigente art. 585, do Código de Processo Civil de 1973.

Apenas a partir da vigência da referida Lei Federal nº. 11.382, de 06 de dezembro de 2006, houve a exclusão do contrato de seguro de acidentes pessoais do rol dos títulos executivos extrajudiciais.

No entanto, a ação executiva de origem foi ajuizada no dia 04.12.2006 (id 1880847 - fls. 02), portanto antes da publicação da Lei Federal nº. 11.382/2006, quando o contrato de seguro de acidentes pessoais encontrava-se arrolado como título executivo extrajudicial.

Incide, portanto, o postulado
tempus regit actum
, que impõe a aplicação do direito vigente ao tempo da prática do ato processual, o que torna válida a execução ajuizada com base no contrato de seguro de acidentes pessoais apresentado pelo Agravado.

Por fim, quanto às alegações lançadas pela Agravante, atinentes a eventual inexistência de direito do Agravado à percepção do seguro, cuida-se de matéria que depende de aprofundamento cognitivo na ação de origem, não sendo possível chegar à conclusão suscitada a partir das provas produzidas neste momento incipiente da lide.

Assim, não tendo o Agravante trazido aos autos do presente recurso qualquer argumento ou prova hábil a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006554-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – AJUIZAMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI FEDERAL Nº. 11.382/2006 – PREVISÃO NO ROL DOS TÍTULO EXECUTIVOS - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não tendo o Agravante trazido aos autos argumentos ou provas hábeis a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se o desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CAIXA SEGURADORA S/A e Agravado AILSON DOS SANTOS RODRIGUES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.